Tribunal: TJDFT
Processo: 0743960-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO NÃO CAUSAL. EXECUTIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO COMPROVAÇÃO. FORO COMPETENTE. LOCAL DO PAGAMENTO. CONFLITO JUGADO PROCEDENTE.
1. O cheque é título de crédito não causal e dotado de executividade, ou seja, pode ser executado, independentemente de o credor apontar, na petição inicial, a causa da dívida representada pela cártula. Logo, para fins de determinação da competência para a execução de cheque, é irrelevante a natureza da relação jurídica que deu origem à emissão do título (se de consumo ou não).
2. Ademais, na hipótese, não há elementos que permitam concluir pela existência de relação de consumo entre as partes. A exequente se dedica à cobrança, consultoria e informações cadastrais; a causa debendi pode ter natureza diversa de relação de consumo.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o foro competente para a execução do cheque é o local do pagamento: lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente.
4. A agência bancária em que a emitente/executada mantém a sua conta corrente está localizada no Lago Sul. Portanto, correto o ajuizamento da demanda executiva na circunscrição judiciária de Brasília.
5. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado.